Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DO APELANTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DOS APELADOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos, de forma autônoma, pelo apelante e pelos apelados contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo supressio quanto à cobrança retroativa de reajuste contratual e determinando o pagamento proporcional ao aviso prévio.
2. Os embargos dos apelados alegam omissão e obscuridade quanto à natureza do valor de R$ 22.325,78, defendendo tratar-se de multa indenizatória indevida e pedem esclarecimento quanto à condenação em honorários sucumbenciais. Os embargos do apelante apontam omissão quanto à definição da incidência e do termo inicial dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao determinar o pagamento proporcional ao aviso prévio, mesmo sem previsão de multa; (ii) saber se há omissão quanto à incidência dos juros de mora e à definição de seu termo inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado foi claro ao fixar o valor referente ao aviso prévio com base em cláusula contratual, não configurando multa, mas indenização proporcionalmente devida, afastando a obscuridade ou omissão apontada pelos apelados. 5. O contrato previa expressamente o pagamento por período de aviso prévio diante da complexidade da causa. 6. Em relação aos embargos do apelante, verifica-se omissão quanto ao termo inicial e à incidência dos juros de mora sobre o valor reconhecido como devido. 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação contratual ou, alternativamente, da data da notificação extrajudicial, quando existente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos dos apelados conhecidos e rejeitados. 9. Embargos do apelante conhecidos e acolhidos para suprir omissão quanto à incidência e ao termo inicial dos juros de mora, fixados a partir do inadimplemento da obrigação contratual ou, alternativamente, da data da notificação extrajudicial, quando existente.
Tese de julgamento:
“1. O pagamento proporcional ao aviso prévio previsto em cláusula contratual é legítimo quando há previsão legal específica, diante da complexidade da causa, e não há previsão de penalidade específica. 2. A omissão quanto aos juros de mora deve ser sanada para determinar sua incidência a partir do inadimplemento contratual, ou da notificação extrajudicial.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408, 405 e 422; CPC, art. 1.022.